Tribunal: STF
Processo: RE 99956
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-26
Data de publicação: 1984-06-26

Ementa:
1.CONSTITUCIONAL. VENCIMENTOS DA MAGISTRATURA. SUBSTITUIÇÃO DA
GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO POR OUTRO DE MAIOR NIVEL.
INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DE PROVENTOS.
2.O QUE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DOS
VENCIMENTOS VEDA E A DIMINUIÇÃO, POR LEI POSTERIOR, DO QUE O JUIZ
PERCEBIA.
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.